Tribunal: TJDFT
Processo: 0713245-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2. Como se vê do relato, os embargantes afirmam que, o acórdão incorreu no vício da omissão em relação ao entendimento sumulado pelo STJ (súmula 303) e também em relação ao tema da jurisprudência daquela Corte (872).
3. Ambos os segmentos da jurisprudência do STJ, tanto o enunciado 303 como a tese firmada no tema 872 reforçam a tese de que nos embargos de terceiros aquele que deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Exatamente no sentido de que decidiu o acórdão embargado.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via.
5. Recurso conhecido e desprovido.